Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-05.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014918-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ALCIDES SANTOS DA SILVA - CPF: 725.443.504-82 (APELANTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO -
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de sustentar a adimplência das parcelas que ensejaram a propositura da ação de busca e apreensão, não logrou o devedor
comprovar a adimplência do período posterior à parcela indicada pela financeira na notificação expedida, não merecendo reforma a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional.

Não há falar em ofensa ao p
rincípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de
conciliação, uma vez que
o Decreto-Lei nº
911
/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de
busca
e
apreensão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Alcides Santos da Silva
e
m face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move B
anco Bradesco Financiamentos S.A.,
julgou procedente a ação de busca e apreensão que lhe move o banco e improcedente a reconvenção
.

Inconformado, pugna o apelante pela reforma da sentença, devendo ser julgada procedente a reconvenção que apresentou pois demonstrou a adimplência das parcelas que fundaram a ação proposta pelo banco. Pontua que o d. juízo foi omisso na análise do pedido referente a designação de audiência de acordo, afrontando o inc. I, §4º, art. 334, do CPC.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 129903097).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
B
anco Bradesco Financiamentos S.A.
,

moveu ação de busca e apreensão contra
Jose Alcides Santos da Silva
, visando a obtenção de medida para apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, em razão da inadimplência do réu.

A liminar foi deferida (id. 129908039), advindo a apresentação da contestação juntamente com a reconvenção (id. 129903053).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente o pedido reconvencional e procedente a ação de busca e apreensão, confirmando a liminar (id. 129903080).

Inconformado, pugna o apelante pela reforma da sentença, devendo ser julgada procedente a reconvenção que apresentou pois demonstrou a adimplência das parcelas que fundaram a ação proposta pelo banco. Pontua que o d. juízo foi omisso na análise do pedido referente a designação de audiência de acordo, afrontando o inc. I, §4º, art. 334, do CPC.

Pois bem. C
onforme a jurisprudência dominante deste Egrégio e demais tribunais pátrios, é sabido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, a contar depois da citação.

Isso porque o artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
”, e o §2º do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

Conforme se depreende, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos
cinco dias seguintes

à retomada do bem alienado pelo credor fiduciário.

Contudo, o §3º estabelece que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”. É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a “
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”

(art. 3º, §2º).

Dito isso, no caso dos autos, o apelante defende a adimplência das parcelas que motivaram o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo banco, apresentando os comprovantes de pagamentos arrolados no id. 129903055.

Contudo, em análise a notificação apresentada pelo banco (id. 129908032), verifico que a parcela que ensejou a propositura da ação, foi a parcela nº 7, com vencimento em 28.12.2019, não logrando o autor apresentar o comprovante de pagamento desta.

Nota-se que o autor apresenta comprovantes de pagamento referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2020, deixando de comprovar a adimplência do período posterior à parcela indicada pela financeira na notificação expedida, não merecendo qualquer reforma a sentença que julgou improcedente o pleito reconvencional.

E, apesar de suscitar a nulidade da sentença ao argumento que o d. juízo de origem deixou de realizar audiência de conciliação entre as partes, tenho que
o Decreto-Lei nº
911
/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de
busca
e
apreensão
, não havendo ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de
conciliação
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022